Tribunal: TJDFT
Processo: 0740453-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA. CABÍVEL. LIBERDADE PARA FIXAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 538 DO STJ. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR TOTAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A taxa de administração tem por objetivo remunerar a administradora pelo serviço prestado e, segundo entendimento da jurisprudência, “as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”. Inteligência da Súmula 538 do STJ.
1.1. Embora seja lícita a cobrança de taxa de administração do consorciado desistente, destinada a remunerar o serviço prestado pela administradora do consórcio, mostra-se abusiva a exigência de tal encargo, em percentual calculado com base no valor total do contrato, devendo incidir apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente.
2. Em razão do princípio da vedação da reformatio in pejus, deve ser mantido o rateio da sucumbência, conforme estabelecido no primeiro grau de jurisdição, haja vista tratar-se de sucumbência recíproca, porém não equivalente e considerando que a majoração do percentual da sucumbência seria em desfavor da parte apelante.
3. Honorários majorados. Art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.